Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO. DÍVIDA QUE EXPÕE O BEM A EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a concessão do direito real de habitação.
2. O direito real de habitação é vitalício e personalíssimo e prevê que o cônjuge ou o companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel até o momento do próprio falecimento. É mitigação do direito à propriedade, com o fim de garantir a solidariedade familiar e assegurar que o viúvo permaneça no local em que antes residia com dignidade.
3. Nos termos do art. 1.410, VII do Código Civil, o direito real de habitação, equiparado ao usufruto, extingue-se, por culpa de quem detém a posse, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não os acudindo com os reparos de conservação. A existência de débitos tributários configura hipótese de extinção do usufruto e, consequentemente, do direito real de habitação. Precedentes.
4. Entre as hipóteses de extinção do direito real de habitação inclui-se a exposição do bem imóvel a risco de perecimento, o que, no caso em comento, diz respeito à existência de dívidas tributárias com capacidade de expor o bem à expropriação judicial. Logo, mostra-se cabível a reforma da r. decisão hostilizada para indeferir o direito real de habitação.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.